Tribunal: TJDFT
Processo: 0726428-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726428-06.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: NAVIGATE SERVICOS DE INTERNET E INFORMATICA LTDA - ME, FLEX DF COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME AGRAVADO: R. F. TORRES EIRELI - ME, RAPHAEL FRANCO TORRES, PHENIXBR, CONSULTORIA, PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - ME, HEIVE ANANDA FRANCO VALADARES, MARGARIDA LIMA FRANCO, PLINIO MACHADO DE SOUZA FILHO DESPACHO Não há pedido de antecipação da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo. Aos agravados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 5 de julho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora